Tribunal: TJES
Processo: 5001026-72.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M.O. SAUDE ESPECIALIZADA LTDA
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS PIANA TOREZANI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
M.O. SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA
em face do v. Acórdão (id 17241987) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
MARCUS VINICIUS PIANA TOREZANI
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento do feito executivo.

A sentença recorrida (id 14820715), proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha, havia julgado procedentes os embargos à execução, extinguindo o processo com fulcro no art. 924, I, do CPC, ao fundamento de que a dívida seria oriunda de prática de agiotagem, evidenciada pela estipulação de juros de 2% ao mês, o que comprometeria a liquidez e exigibilidade do título.

Em suas razões (id 17350147), a Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado colegiado, aduzindo, em síntese: (i) omissão quanto aos efeitos da inércia do exequente (confissão ficta) ante a intimação de id 14820713; (ii) ausência de enfrentamento de decisão interlocutória do juízo de origem que apontava abusividade; (iii) falta de confronto analítico com os fundamentos da sentença de piso; (iv) omissão quanto à aplicação do art. 3º da MP 2.172-32/2001 (inversão do ônus da prova); e (v) contradição entre a validade formal do documento e a conclusão de plena liquidez frente aos vícios materiais. Pugna pelo acolhimento com efeito modificativo para restabelecer a sentença de extinção.

Em contrarrazões colacionadas ao id 19305372, o Embargado manifesta-se: (i) pelo não conhecimento do recurso ante a nítida intenção de rediscussão do mérito; (ii) pelo caráter manifestamente protelatório da medida; (iii) pela inexistência de qualquer vício no acórdão, que fundamentou precisamente a reforma baseada na ausência de prova de habitualidade da prática de empréstimo; requerendo, ao fim, o desprovimento e a aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de id 17399558). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência (Lei nº 9.099/95).

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na verificação da existência de vícios de integração no acórdão que reformou a sentença originária. A Embargante alega que este Colegiado silenciou sobre pontos cruciais da lide, notadamente a conduta processual do exequente e a aplicação de normas especiais sobre usura e agiotagem.

Compulsando detidamente o r.
decisum
embargado, verifico que não assiste razão à embargante. A insurgência revela, em verdade, o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, pretendendo a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

O acórdão foi cristalino ao estabelecer a
ratio decidendi
para a reforma da sentença: a configuração da agiotagem exige a presença concomitante de juros superiores ao limite legal
e a habitualidade
na concessão de crédito. Restou expressamente consignado no voto vencedor que:
"Não basta a cobrança de juros elevados em um único contrato para configurar agiotagem. É necessário demonstrar que o credor atua sistematicamente como financiador [...] No caso dos autos, não há qualquer prova de que o recorrente pratique habitualmente a concessão de crédito."

Desta feita, todos os argumentos periféricos suscitados pela Embargante — como a inércia do exequente ou a inversão do ônus da prova prevista na MP 2.172-32/2001 — tornam-se despiciendos frente à conclusão de que o substrato fático da lide (um único contrato de mútuo) não autoriza a subsunção do fato à norma da agiotagem. A inércia do exequente em primeiro grau não supre a ausência do requisito legal da habitualidade para a anulação do título.

O magistrado não está adstrito a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais colacionados pelas partes, bastando que decline fundamentação suficiente para sustentar sua conclusão. No rito célere dos Juizados Especiais, vige o princípio do livre convencimento motivado, tendo o acórdão enfrentado a controvérsia central com acuidade técnica.

A alegada omissão quanto ao confronto analítico com a sentença de primeiro grau também não subsiste. A reforma do julgado, por si só, pressupõe que os fundamentos da instância
a quo
foram superados pela nova interpretação jurídica dada pelo Colegiado. Ao definir que a abusividade da taxa de juros (2% ao mês) autoriza a readequação do débito, mas não a nulidade absoluta da execução, esta Turma agiu em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos e à vedação do enriquecimento sem causa.

Portanto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, a pretensão da Embargante esbarra no óbice do art. 48 da Lei nº 9.099/95. A discordância quanto à interpretação dos fatos e das provas deve ser veiculada pelo recurso próprio, não se prestando os aclaratórios para fins meramente infringentes.

Por fim, advirto a Embargante que a reiteração de expedientes que visem protelar o desfecho processual poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)